Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, IV, LEI No. 10.826/2003). DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a análise desfavorável dos motivos do crime, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.